Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720057-89.2024.8.07.0000 AUTOR: FABRICIO BOTELHO DE ARAUJO REU: MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Fabrício Botelho de Araújo (Id. 59204780) contra a r. decisão Id. 196194908, proferida pela Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0717403-29.2024.8.07.0001, movida contra Mara Rúbia Nunes de Albuquerque Dias, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Autor, nos seguintes termos: “Tendo sido cumprida a determinação veiculada pela decisão de ID 195679333, recebo a emenda, consolidada na peça de ID 195910078, para admitir o processamento do feito. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer, manejada por FABRÍCIO BOTELHO DE ARAÚJO em face de MARA RÚBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS, partes qualificadas nos autos. Em síntese, narra o autor ter firmado, no dia 19.05.2023, contrato visando a transferência, para si, dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado no Altiplano Leste, Rua da Forquilha Encravada, Chácara 28, Lote B, nesta Circunscrição, pelo valor de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), o qual seria, originariamente, de propriedade da parte requerida, singularmente demandada nesta sede, estando associado a outros três lotes, também de sua titularidade e incluídos na mesma área. Afirma que a demandada teria instalado um portão eletrônico de acesso aos terrenos e construído um poço artesiano visando o fornecimento de água para todos os lotes, responsabilizando-se por operar a bomba destinada ao abastecimento das unidades. Relata que a demandada, todavia, desde a aquisição do imóvel, viria obstando a realização de melhorias, pelo autor, na propriedade, exigindo a construção de um muro divisório no imóvel, obstruindo a entrada do requerente no lote, por meio do portão principal, que lhe conferiria acesso, bem como interrompendo o fornecimento de água potável à unidade. Nesse contexto, postulou, desde logo, a veiculação de ordem judicial, em antecipação de tutela satisfativa, a fim de que seja assegurado, ao autor, o acesso irrestrito ao imóvel adquirido, bem como para que a demandada promova a religação imediata da bomba de abastecimento de água potável à propriedade. Instruiu a inicial com os documentos de ID 195560164 a ID 195561481, bem como os documentos de ID 195910079. É o que basta relatar. Passo ao exame da providência liminarmente vindicada. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, diante do quadro fático trazido aos autos, tenho que a parte autora não logrou demonstrar a presença de ambos os requisitos. Do detido exame da peça de ingresso, pretende o autor a imposição de comando judicial à requerida, a fim de que desobstrua passagem para a entrada do autor em imóvel por ele adquirido, via transmissão de direitos aquisitivos, conforme instrumento de ID 195560176, bem como promova a reativação do fornecimento de água ao imóvel, atualmente abastecido por poço artesiano cuja bomba de sucção estaria situada na propriedade da demandada e sob seu controle. Entretanto, do exame dos diálogos de ID 195561465 (p. 4), observa-se que a demandada também estaria aguardando a adoção de “providências” por parte do autor, opondo, ainda, fatos relacionados à utilização (de modo aparentemente indevido) do imóvel pelo antigo locatário, em suposto prejuízo ao sossego da requerida, e fazendo menção a um “documento” que não foi trazido aos autos, situação que também é reforçada pela resposta apresentada nos diálogos de ID 195561464. Por outro lado, não estaria claro nos autos qual o regime de utilização das propriedades conjugadas à denominada Chácara 28, na medida em que, conquanto o autor afirme ter sido constituído “condomínio”, não é o que se depreende da certidão de matrícula de ID 195560181, sendo certo que, conforme narrativa fática, as propriedades subdivididas integrariam o mesmo imóvel comum, não tendo (em princípio) sido objeto de qualquer regularização junto ao Registro de Imóveis. É de se destacar, inclusive, que, conforme transação homologada judicialmente nos autos n. 0738577-02.2021.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília), restou pactuada a adoção das providências necessárias à transmissão definitiva da propriedade do imóvel em testilha, o que, em tese, conforme certidão acostada aos autos (ID 195560181), ainda não teria ocorrido, conforme admite o próprio requerente, na inicial. Tais circunstâncias tornam nebulosa a probabilidade do direito do autor, afigurando-se indispensável, assim, a abertura do contraditório, com o fim de que sejam descortinadas as circunstâncias que envolvem a utilização (supostamente anormal) dos imóveis associados à Chácara 28, Rua da Forquilha Encravada, Altiplano Leste, especialmente o adquirido pelo autor (Lote B) e o da demandada. Além disso, embora argumente o autor, na inicial, estar sendo violado, em sua dignidade, diante da ausência de acesso à água potável, conforme se depreende dos registros fotográficos de ID 195910079, o imóvel aparentemente ainda não estaria (atualmente) habitado – tendo sido inclusive objeto de contrato de locação posteriormente rescindido, conforme ID 195561468 e ID 195561474 –, a revelar a ausência de situação de perigo de dano decorrente da falta de acesso à água. É de se ressaltar, ademais, que, diante de próprio objeto da obrigação que se pretende impor o cumprimento, restrito à órbita dos interesses meramente patrimoniais das partes, não se vislumbra, na pendência processual, perigo de grave dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de recomposição patrimonial. Ante o exposto, ausentes os requisitos legalmente exigidos, nesta sede prefacial de apreciação, sem prejuízo da detida análise meritória, que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO as medidas liminarmente vindicadas.” Narra o Agravante, em síntese, que adquiriu um dos quatro lotes que compõem a chácara da Agravada, mas tem sido impedido de usufruir do imóvel. Aduz que a Agravada tem negado seu acesso ao imóvel, bem como o abastecimento de água potável pelo poço artesiano. Argumenta que eventual utilização indevida do imóvel não justifica a obstrução do acesso, bem como a irregularidade do condomínio não afasta a posse da fração adquirida de forma onerosa. Requer a antecipação da tutela recursal, para que se determine a imediata desobstrução do portão principal de acesso ao condomínio e o religamento da bomba de abastecimento de água. Preparo recolhido – Id. 59204784. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, há prova documental que confirma a cessão dos direitos possessórios ao Agravante (Ids. 195560176 e 195560178). Ainda que a situação do imóvel não esteja completamente esclarecida, a presença de justo título milita a favor do adquirente, que não pode ter o exercício da posse tolhido. O acordo firmado entre a Agravada e o antigo possuidor do lote (Id. 195560180) não justifica, igualmente, a privação da posse, pois foi firmado há mais de dois anos e trata-se da regularização e do registro do imóvel, não se relacionando diretamente com o litígio em discussão – acesso à água e suposto uso indevido do imóvel pelo inquilino. A propósito, invoco precedente desta eg. Turma Cível: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I. INACESSIBILIDADE AO LOTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. ABSTENÇÃO DE NOVAS CONSTRUÇÕES OU MODIFICAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. 1. Eventual desorganização do próprio condomínio em relação ao modo de sua ocupação e demais providências não possui o condão de tolher o direito daquele que, a princípio, possui justo título. 2. Desse modo, naturalmente possível a condenação do réu à obrigação de fazer, consistente na retirada do bloqueio do lote cuja posse encontra-se em poder da Autora. 3. Cumpre ao julgador, com base no poder geral de cautela, adotar as medidas necessárias para assegurar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada. 4. Apelos não providos.” (Acórdão 906380, 20150110425022APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 19/11/2015. Pág.: 152) No mesmo sentido, a responsabilidade da Agravada pelo fornecimento de água está prevista na Cláusula 4.3 do Instrumento Id. 195560178, estando a cessação registrada em conversas com o inquilino (Id. 195561474) e em boletim de ocorrência registrado por terceiro (Id. 195561475). Por fim, há risco de dano grave, pela impossibilidade de o Agravante usar e gozar do imóvel que adquiriu. Lado outro, a necessidade de se aguardar a dilação probatória não deve operar contra aquele que não tem o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à Agravada que permita o acesso do Agravante ao condomínio pelo portão principal, bem como garanta o abastecimento de água do imóvel em comento, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a Agravada, pessoalmente, para cumpra a presente decisão, bem como apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora